Tribunal: TJSP
Processo: 2086185-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
das por ocasião da declaração anual do IR ao Fisco. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086185-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito do executado de que fosse determinada a retenção de imposto de renda na fonte. Decisão que rejeitou a impugnação nesse ponto. Reforma. Diferenças de pensão por morte que se referem à remuneração e não indenização, incidindo imposto, portanto. Eventuais compensações serão implementadas por ocasião da declaração anual do IR ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito do executado de que fosse determinada a retenção de imposto de renda na fonte. Decisão que rejeitou a impugnação nesse ponto. Reforma. Diferenças de pensão por morte que se referem à remuneração e não indenização, incidindo imposto, portanto. Eventuais compensações serão implementadas por ocasião da declaração anual do IR ao Fisco. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086185-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -
SBCPREV, é agravada FRANCISCA MIRELA FERNANDES FIRMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086185-12.2020.8.26.0000 -Voto no 15469
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2086185-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 2a. VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO - SBCPREV
AGRAVADA: FRANCISCA MIRELA FERNANDES FIRMINO
VOTO No 15469
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Pleito do executado de que fosse determinada a retenção
de imposto de renda na fonte. Decisão que rejeitou a impugnação
nesse ponto. Reforma. Diferenças de pensão por morte que se
referem à remuneração e não indenização, incidindo imposto,
portanto. Eventuais compensações serão implementadas por
ocasião da declaração anual do IR ao Fisco. Precedentes. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 61/62 e 67, que homologou os cálculos apresentados pela
exequente, entendendo não ser o caso de retenção de imposto de renda na
fonte.
Recorre o executado SBCPrev (fls. 01/09), aduzindo, em
resumo, que: (i) os valores que serão recebidos são de natureza
remuneratória, já que derivam de benefício previdenciário, se tratando de fato
gerador de imposto de renda; (ii) por ser devida a retenção na fonte, o
Instituto não pode dispor de receita que não lhe pertence, estando sujeito,
inclusive, a penalidades. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
e, ao final, a reforma total da decisão agravada.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086185-12.2020.8.26.0000 -Voto no 15469
3
Houve decisão liminar (fls. 69/70), de minha lavra, por
meio da qual deferi a pretensão recursal, atribuindo efeito suspensivo ao
recurso, para que ficasse suspensa a decisão que determinou a não retenção
de imposto de renda na fonte, até decisão final neste agravo.
A exequente apresentou contraminuta (fls. 74/77).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso em que se discute, em suma, se é ou
não o caso de retenção de imposto de renda na fonte, pelo executado
SBCPrev.
E, sendo a resposta positiva, é o caso de reforma da r.
decisão agravada.
Tratando-se as verbas executadas de diferenças de pensão
por morte, configuram-se como remuneração e não como indenização, sendo
sujeitas, assim, à imposto de renda na fonte.
A incidência de imposto de renda na fonte, com efeito,
está prevista no art. 7o, §1o, da Lei n.o 7.713/88:
“Art. 7o - Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte, calculado de acordo com o disposto no art. 25 desta Lei: (...)
§1o - O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de
cada pagamento ou crédito e, se houver mais de um pagamento ou
crédito, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota
correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados à pessoa
física no mês, a qualquer título” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086185-12.2020.8.26.0000 -Voto no 15469
4
Também o artigo 3o, da Instrução Normativa da Receita
Federal n.o 1.127/2011, disciplina a tributação de rendimentos recebidos de
forma acumulada:
“Art. 3o - O imposto será retido, pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira
depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante de multiplicação da quantidade de meses a que se
referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito” (g.n.).
Ainda, de acordo com o art. 46, da Lei n.o 8.541/92, “o
imposto de renda incidente sobre os vencimentos pagos em cumprimento de
decisão judicial será retido na fonte (...)”, devendo ser efetuado quando da
quitação do débito e, caso haja situação pessoal que confira isenção à
exequente, deverá ser objeto de ajuste quando da declaração de ajuste anual
de IR.
Nesse sentido, já entendeu esta Col. 10a. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença.
Pagamento de diferenças salariais. Contribuição previdenciária.
Desconto. Cabimento. Interpretação do disposto no artigo 15o, caput e
§ 1o, da Lei Complementar Municipal no 592/06. Execução de
Sentença. Pagamento de diferenças salariais. Retenção de imposto
de renda na fonte. Legalidade. Artigo 7o, caput e § 1o, da Lei no
7.713/88 e Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no
1.127, de fevereiro de 2011. Recurso provido” (Agravo de instrumento
n.o 0274954-53.2011.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, j. 30.01.2012,
g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086185-12.2020.8.26.0000 -Voto no 15469
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra a Fazenda
Pública - Verbas salariais devidas à servidora pública de Santos -
Reenquadramento funcional - PCCS - Contribuição previdenciária e
imposto de renda retido na fonte - Admissibilidade - Montante
sujeito à retenção, nos termos das Leis 8.541/92 e 592/2006 -
Eventuais compensações serão implementadas por ocasião da
declaração anual do IR ao Fisco - Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 0005748-33.2011.8.26.0000, Rel. Urbano Ruiz, j.
28/02/2011, g.n.)”.
E este Eg. Tribunal de Justiça:
“Servidor público municipal - Pagamento de diferenças
devidas a título de pensão por morte - Montante depositado pela
Caixa de Pensões que está sujeito à retenção do imposto de renda na
fonte, uma vez que não se trata de indenização - Agravo provido”
(Agravo de Instrumento no 9040725-39.2004.8.26.0000 2a Câmara
Direito Público, Rel. Correa Viana, j. 12/04/2005).
Desse modo, ora reformo a r. decisão agravada, para
permitir ao executado SBCPrev que retenha o imposto de renda na fonte, no
momento do pagamento do precatório.
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator